Tribunal: TJSP
Processo: 1014348-11.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Duplicatas mercantis. Sentença de improcedência. Insurgência da 'Factoring' Requerente. Pretensão de reforma. Não cabimento. Operação de fomento mercantil que impõe às partes (faturizada e faturizadora) relação mais estreita que as concernentes aos títulos de crédito. O risco decorrente da natureza do negócio impede, na hipótese, o reconhecimento de mero endosso dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Duplicatas mercantis. Sentença de improcedência. Insurgência da 'Factoring' Requerente. Pretensão de reforma. Não cabimento. Operação de fomento mercantil que impõe às partes (faturizada e faturizadora) relação mais estreita que as concernentes aos títulos de crédito. O risco decorrente da natureza do negócio impede, na hipótese, o reconhecimento de mero endosso dos títulos a terceiro de boa-fé. Negócio jurídico que constitui cessão de crédito, a permitir a oposição de exceções ao cessionário, pelo devedor (CC, art. 294). Inexistência de prova do recebimento das mercadorias pela Ré. 'E-mails' apresentados evidenciam apenas a confirmação da emissão das duplicatas, seus valores e datas. Ausência de 'aceite' que retira a característica de abstração do título de crédito (Lei n.o 5.474/1968, art. 15). Precedente do c. STJ a esse respeito. Inexistência de documento hábil a comprovar a entrega/recebimento das mercadorias (Lei n.o 5.474/1968, art. 15, II, 'b'). Cobrança indevida. Precedentes desta c. Câmara nesse sentido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. Ausência de prova robusta de ocultação da devedora para fins de citação. Dedução de teses defensivas, contrárias às autorais, não ofende o princípio da boa-fé processual.
Sentença mantida (RITJP, art. 252). Majoração dos honorários (CPC, art. 85, § 11o).
RECURSO NÃO PROVIDO.